Tribunal: TJDFT
Processo: 0701310-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais à pena de 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Caso de isenção de preparo, nos termos do art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
3. Em suas razões recursais, o apelante defende a aplicação dos princípios da insignificância, da subsidiariedade e da adequação social. Pugna pela absolvição em razão da atipicidade material da conduta. Em contrarrazões, o Ministério Público aduz que os princípios mencionados não podem ser utilizados como mecanismos para inibir a tutela da segurança pública e da organização do trabalho na esfera penal. Aponta que a ausência de previsão como delito no CTB não impede a condenação criminal pelo mesmo fato, tendo em vista a independência entre as esferas de responsabilização.
4. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão previstas na Lei n. 13.103/15 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte, caracteriza a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
5. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas.
6. Nesse sentido: O Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais) prevê em seu artigo 47 que configura contravenção penal "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exercer, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Assim, aquele que realiza o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização pratica a referida infração criminal. IV. Cabe destacar que as esferas administrativas e penal são independentes entre si, impondo-se a aplicação de sanções de natureza diversas, aplicadas por órgãos autônomos. O Código de Trânsito Brasileiro não revogou a contravenção penal em tela, seja pela ausência de manifestação expressa nesse sentido, seja pela legítima opção legislativa de punir criminalmente aquele que exerce atividade econômica de transporte de passageiros sem preencher os requisitos legais qualificativos, objetivando a proteção das normas de organização do trabalho, da segurança viária, dos passageiros e da paz pública e de arrecadação tributária. V. Em que pese a ineficiência estatal na execução de políticas públicas de mobilidade urbana, é socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem a devida autorização - atividade conhecida como "transporte pirata" -, uma vez que a atividade se caracteriza pela clandestinidade e pela violação de normas cogentes que disciplinam critérios mínimos para a segurança da população, notadamente ante a ausência de fiscalização. VI. Desse modo, extrai-se que a atividade de transportes de passageiros, sem o preenchimento das condições estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, caracteriza, de fato, a contravenção penal tipificada no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (LCP). (Acórdão 1434307, 07197367220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022).
7. Quanto à aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que não se aplica ao caso em razão da conduta lesiva à incolumidade pública. Vejamos: E segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para caracterizar hipótese de aplicação do princípio da insignificância, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki). No caso, o transporte de passageiros, sem a observância dos critérios legais mínimos de segurança, revela conduta lesiva à incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. (Acórdão 1769961, 07034191620228070011, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023).
8. No caso, observa-se que o apelante foi flagrado explorando atividade de transporte coletivo remunerado, na DF 003, KM 36, altura da Quadra 1, Conjunto 4, do Park Way, cobrando o valor de R$ 5,00 (cinco reais) por pessoa, sem atender às condições legais (art. 11, da Lei 12.587/12, que Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana). Além disso, o apelante, em seu interrogatório, confessou a prática da contravenção penal, bem como admitiu que tinha outros processos pelo mesmo fato.
9. Desse modo, havendo provas de autoria e constatação de materialidade, incide a norma penal do art. 47, LCP, não se falando em atipicidade da conduta ou incidência dos princípios da intervenção mínima e insignificância, porquanto há elementos de verossimilhança suficientemente fortes da existência do fato contravencional.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.